Tribunal: TJBA
Processo: 8067638-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8067638-59.2024.8.05.0000.AgInt Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MARIA QUINTAS RADEL AGRAVADO:ADINILSON BORGES MACHADO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital de concurso público. 2. O agravante foi classificado na 15ª posição para cargo com 4 vagas. Alega preterição arbitrária e imotivada, diante da contratação de terceiros para exercer as mesmas funções do cargo ofertado no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, com base na alegação de preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado fora do número de vagas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas depende da demonstração de preterição arbitrária e imotivada, conforme fixado pelo STF no Tema 784. 4. O agravante não comprovou aprovação dentro do número de vagas, preterição por inobservância da ordem de classificação, surgimento de novas vagas ou realização de novo concurso. 5. Todavia, acostou documentos que demonstram a contratação de 408 operadores de sistema ETE por meio de licitação, para execução de atividades idênticas às atribuídas ao cargo do concurso, evidenciando a necessidade do serviço e a preterição. 6. A habitualidade das contratações e a identidade das funções reforçam a plausibilidade do direito alegado. 7. O perigo da demora está caracterizado pela permanência de terceiros no exercício do cargo público, em detrimento do candidato aprovado, e pelo prejuízo à subsistência do agravante. 8. Ausência de documentos contemporâneos que justifiquem a legalidade das contratações impugnadas. 9. As razões do agravo interno não afastam os fundamentos da decisão agravada, configurando reiteração de argumentos já enfrentados. Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Multa de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. A contratação reiterada de terceiros para exercer funções idênticas às do cargo ofertado em concurso público configura preterição arbitrária e justifica a concessão de tutela provisória de urgência ao candidato aprovado fora do número de vagas. 2. A improcedência manifesta de agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067638-59.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ADINILSON BORGES MACHADO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .